Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA contra sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em ação de conhecimento proposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (ID 37273752). A Adasa informou a existência de tratativas com a Caesb quanto a possível transação (ID 37933515): A Caesb e a Adasa concordaram com a suspensão do processo, com objetivo de dar continuidade das tratativas e elaboração de nova resolução pela agência reguladora, apta para a resolução do litígio. O feito foi suspenso pelo prazo de 60 dias, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, e 313, II, do Código de Processo Civil (ID 40135422). A apelada informou, em 27/2/2023 (ID 43954287), que ainda não houve acordo pelo fato de que a nova resolução está em processo de elaboração, precedida de audiência pública. A audiência pública foi realizada, em fevereiro de 2023, para obtenção de subsídios e informações adicionais referente à minuta de resolução sobre ação integrada entre prestadores de serviços públicos de esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais (ID 43954289), Intimada a se manifestar quanto ao andamento da nova resolução e das tratativas com a Caesb, a Adasa requereu a suspensão do curso processual pelo prazo de 30 dias para a conclusão do acordo entre partes. À Caesb para manifestação, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator